Tribunal: TJDFT
Processo: 0004937-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA.
I. Não há omissão no acórdão que nega provimento à apelação quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil na hipótese em que a sentença não arbitrou verba honorária.
II. Recurso desprovido.